Tribunal: STF
Processo: ARE 1292098
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 2, fl. 154):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO E. STJ, E ART. 169, XXXIX DO RITJRS. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NA AP Nº 70077574523. ART. 1021, § 1° DO CPC DE 2015. 



    I - Conforme referido na decisão monocrática hostilizada, admissível o julgamento na forma monocrática, amparado no Enunciado da Súmula 568 do e. STJ e no art. 169, XXXIX do RITJRS. 



    Neste sentido, o desprovimento do recurso em sede monocrática.



     III - Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e reprodução dos argumentos utilizados na apelação cível n2 70077574523 - art. 1.021, §1°, do CPC de 2015 -, não merece trânsito o presente recurso. 



    Precedentes deste TJRS. 



    Preliminar rejeitada. 



    Agravo interno não conhecido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 178), foram rejeitados em acórdão assim ementado (Vol. 2, fl. 184):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NA AP Nº 70077574523. ART. 1021, § 1° DO CPC DE 2015. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO.



    I - Evidenciada a dissociação entre as razões do presente recurso de embargos de declaração, de restrita ordem material, e o acórdão embargado, haja vista a motivação da negativa de trânsito, diante da ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade. Precedentes deste TJRS. 



    II - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela recorrente. Art. 1.025 do CPC de 2015. 



    Embargos de declaração não conhecidos.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, ODETE SOARES DE SOUZA aponta violação aos artigos 22, VI; e 37, XV, da Constituição Federal, bem como afirma que a matéria recursal teve a repercussão geral reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 5 (RE 561.836-RG). 



    Alega que o Tribunal de origem, “a despeito das conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória da demanda em favor dos autores e a despeito da Municipalidade não ter observado a regra estipulada pela Lei Federal n.° 8.880/1994 para a conversão dos salários dos servidores”, negou provimento à apelação, ao entendimento de que não houve prejuízo econômico aos servidores, aplicou, ainda, lei inconstitucional sobre conversão de moeda (Vol. 3, fls. 23-24). 



    Aduz que “o Município de Porto Alegre editou a Lei n. 7.428/94, na qual estabeleceu padrão de conversão dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Cruzeiro Real para URV, diverso do que foi estabelecido pela Lei n. 8.880/94. Sustenta que o Município não possui competência legislativa para fixar a forma de conversão da moeda (Vol. 3, fls. 25-26).



    Ressalta, ainda, que “o entendimento contido no acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos” (Vol. 3, fl. 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando a Súmula 284/STF (Vol. 3, fls. 66-77).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular acima apontado (Vol. 3, fl. 85).



    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE, determinou o seu retorno ao Tribunal a quo, para observância dos Temas 5 e 913 da repercussão geral (Vol. 8, fl. 7).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos ao STF por entender que a hipótese dos autos não se enquadra nos Temas 5 e 913, pois o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno por falta de impugnação da decisão monocrática agravada, e porque houve a mera reprodução dos argumentos articulados na apelação (Vol. 7, fls. 1-8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Efetivamente, o Tribunal de origem não tratou da controvérsia debatida nos Temas da repercussão geral acima mencionados, como se pode constatar dos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 157-163):



    “Conforme referido na decisão monocrática aqui hostilizada, cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no Enunciado da Súmula n° 568 do STJ; e no art. 169, XXXIX do RITJRS2.



    De outro lado, a posição do e. STJ, no sentido da superação do alegado prejuízo, em razão do julgamento colegiado: 



    (…)



    Destarte, rejeito a prefacial. 



    Mérito. 



    Dos autos, denota-se a opção da parte recorrente pela reprodução dos argumentos utilizados quando da interposição da apelação cível autuada sob o n° 700775745233, ao arrepio do art. 1.021, §1°, do CPC de 2015, verbis:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    § 1° Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    (...)



    § 3° É vedado ao relator limitar-se à reprodução Os fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 



    (...) 



    Desse modo, em razão da mera reprodução das razões da apelação cível, não merece trânsito o presente recurso.



     Ante o exposto, voto para rejeitar a preliminar; e, no mérito, não conhecer do agravo interno.“



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em verdade, o Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, restringiu-se a decidir questão processual, acerca da admissibilidade do Agravo Interno.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente